Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722597-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A Agravado: Uendel Hillebrand de Matos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0714444-56.2022.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 122824891). Trata-se de ação declaratória, sob o procedimento comum, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, em que a parte autora afirma que firmou contrato de arrendamento rural, em que consta como área cultivável um total de 5.911 has, mas que após a posse e início do plantio tomou conhecimento da existência de embargo ambiental na área mencionada (processo administrativo n. 630807/2014, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), motivo pelo qual somente pode plantar em uma área de um pouco mais de 1.700 hectares. Esclarece que com a assinatura do contrato, firmou duas espécies de garantia, as quais sejam: hipoteca e emissão de duas cédulas de produto rural, em que se compromete nestas a pagar um total de 40 mil sacas de soja, com vencimento do dia 30/04/2022, tendo em vista a área total constante no contrato. Postula a título de tutela de urgência a suspensão parcial da obrigação constante nas cédulas de crédito de produto rural, para que o valor devido observe área efetivamente plantada, a teor do que consta no contrato (cláusula 4). A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É cediço que a Cédula de Produto Rural é um título que representa uma promessa de entrega futura de um produto agropecuário, funcionando como um facilitador na produção e comercialização rural. Trata-se de título executivo extrajudicial, por força de lei. Conforme se depreende da documentação apresentada, evidencia-se que as duas cédulas foram entregues a parte requerida, atreladas ao contrato de arrendamento rural, o qual estabelece na Cláusula 4.4 que para fins de cálculo da contraprestação devida pelo arrendatário seria realizado levantamento da área cultivada por profissional agrimensor, observando que a quantidade de sacas devidas decorreria da área de plantio (cláusula 4.1). Portanto, tendo em vista que há informação de que o autor não pode realizar o plantio em toda área constante no contrato, por conduta que não lhe pode ser imputada (ID n. 12263255/12263265 e 12282489357), bem como existe cláusula contratual que estabelece que o valor do arrendamento devido tem como parâmetro a área cultivada, evidencio que deve ser acolhido o pleito apresentado, eis que as cédulas não representam a obrigação contratual firmada, eis que de valor muito superior ao devido. É importante consignar, ainda, que a questão relacionada a quantia devida pelo autor já vem causando controvérsias entre as partes, tanto que já houve o ajuizamento de ação possessória, motivo pelo qual a proibição de cobrança das CPRs é medida necessária para garantir o interesse das partes, evitando-se maiores prejuízos, até mesmo para terceiros. Observo, inclusive, a boa-fé da parte autora, no que pertine ao interesse no cumprimento de sua obrigação contratual, eis já realizou o depósito da quantia devida, observando as cláusulas do contrato firmado, para fins de quitação de sua obrigação, e já se encontra a disposição da parte requerida (ID n. 122632551). Não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois caso não acolhido o pedido final de mérito, os efeitos moratórios incidirão em desfavor da parte autora. Desse modo, considerando a probabilidade do direito postulado e a existência de perigo de dano de difícil reparação, dada a natureza cambiária da CPRs, o pedido de urgência deve ser acolhido. Contudo, a medida para se tornar efetiva deverá obstar a cobrança e circulação do título, sem maiores prejuízos ao requerido, eis que a contraprestação devida pode ser cobrada em razão do contrato firmado. Assim, DEFIRO a tutela de urgência, em razão da presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, para determinar que o requerido se abstenha de promover a cobrança e circulação das CRPs, sob pena de aplicação de multa, sem prejuízo de aplicação de novas penalidades. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37114705), em síntese, que celebrou, com o agravado, negócio jurídico consistente em arrendamento de imóvel rural, com pagamento anual a ser efetivado mediante o cálculo de sacas de soja por hectare, em quantidade a ser definida com base no tamanho da área agricultável. Nesse contexto, afirma que não descumpriu a obrigação de disponibilização de área agricultável equivalente a cinco mil hectares, como previsto no instrumento negocial. Ressalta que o recorrido não comprovou que eventual existência de impedimentos decorrentes de fiscalização efetivada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso foram a única causa do agravado não ter promovido o cultivo da área agricultável total, equivalente a cinco mil hectares. Assevera que o imóvel rural em questão dispõe de área de uso consolidado superior a cinco mil hectares, com autorização provisória de funcionamento válida até 31 de dezembro de 2022. Acrescenta que o “desembargo ambiental” da área foi deferido administrativamente aos 20 de outubro de 2020, em data anterior à celebração do arrendamento. Destaca que a regularização do Cadastro Ambiental Rural da propriedade foi reconhecida nos autos do processo no 1022224-08.2020.8.11.0041, em decisão transitada em julgado. Argumenta que o “depósito” de 14.382 (quatorze mil trezentos e oitenta e duas) sacas de soja, promovido pelo recorrido, não poder ser considerado como garantia do pagamento do arrendamento corresponde ao primeiro ano de cultivo, tendo em vista que se trata de compra e venda celebrada com terceiro. Aduz que o referido pagamento não atendeu à forma e ao lugar estabelecidos nas Cédulas de Produto Rural emitidas pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para, ao obstar os efeitos da decisão impugnada, permitir a execução das Cédulas de Produto Rural emitidas pelo agravado, bem como o subsequente provimento do recurso para confirmar a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37118879 e Id. 37118878). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de execução das Cédulas de Produto Rural emitidas pelo agravado, vinculadas ao arrendamento de imóvel rural celebrado entre as partes. Inicialmente é importante destacar que foram ajuizadas pelo menos 3 (três) ações com a finalidade de solucionar a controvérsia existente entre as partes. Nos autos do processo no 0722444-45.2022.8.07.0001 a sociedade anônima ora recorrente pretende promover a resolução do negócio jurídico celebrado, com o consequente despejo do recorrido. Nos autos do processo no 0715850-15.2022.8.07.0001 a recorrente manejou ação cautelar de arresto, com a finalidade de garantir a satisfação do crédito pretendido. Nos autos do processo no 0714444-56.2022.8.07.0001, o ora recorrido pretende a declaração de nulidade das Cédulas de Produto Rural emitidas ou o reconhecimento da inexigibilidade da respectiva obrigação, ao argumento de que o pagamento foi efetivado. No âmbito dos autos do processo no 0714444-56.2022.8.07.0001, em que o recorrido pretende a declaração de nulidade das Cédulas de Produto Rural emitidas, foi deferida pelo Juízo singular a medida liminar pleiteada pelo autor para determinar que a sociedade anônima ora agravante se abstenha de promover atos de cobrança ou de circulação das Cédulas de Produto Rural aludidas. Contra essa determinação agora se insurge a ora recorrente. Nesse ponto convém destacar que nos termos dos artigos 1o e 4o, ambos da Lei no 8.929/1994, a Cédula de Produto Rural representa “promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas”, sendo “título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira”. No caso em análise verifica-se que ambas as partes alegaram o inadimplemento da parte adversa. A recorrente afirma que o recorrido não promoveu o pagamento anual do arrendamento na forma, lugar e preço convencionados. O recorrido assevera que a recorrente não cumpriu a obrigação de disponibilização de área agricultável equivalente a cinco mil hectares, pleiteando o pagamento do arrendamento de modo proporcional. Nos termos do art. 476 do Código Civil, no âmbito dos negócio jurídicos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento imposto à outra parte da relação jurídica negocial. Ademais, a exigibilidade da obrigação convencionada nas Cédulas de Produto Rural em questão, bem como a própria validade dos referidos títulos foram objeto de questionamento nos autos do processo de origem. Assim, não é possível afirmar que esteja demonstrado o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” pela recorrente, tendo em vista que os esclarecimentos necessários ao deslinde da questão evidenciam notória necessidade de dilação probatória e de instauração do contraditório, incompatíveis com a cognição sumária procedida na presente fase recursal. Nesse contexto a suspensão dos atos de cobrança e de circulação das Cédulas de Produto Rural em questão evidencia medida prudente, que não ocasiona risco de dano à pretensão do credor, tendo em vista a existência de outras formas de garantia pactuadas entre as partes. Convém ressaltar, ainda, que nos autos do processo no 0722431-49.2022.8.07.0000 também foi indeferido por este Relator o requerimento de antecipação de tutela recursal destinada à promoção do arresto de bens do devedor. Na ocasião foi consignado que: “No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte do recorrido, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial.” Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam, no presente momento, a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator